Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704031-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A EMBARGADO: EDGAR ROCHA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA ELDORADO S/A, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35304371). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 15:51:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador